Tribunal: TJDFT
Processo: 0708007-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTE RESERVADA DE IMÓVEL. PARCELAMENTO FUTURO. PENHORA. LEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS EFICAZES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.1022. DO CPC. MERO INCONFORMISMO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A QUESTÃO FÁTICA E JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS PREQUESTIONAMENTO. MULTA. ARTIGO 1.026, §2o, CPC. INCABÍVEL.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão no julgado que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento. 1.1. Em suas razões, a parte recorrente alega a ocorrência de omissões no acórdão prolatado, as quais devem ser sanadas para esclarecer: a) a violação ao artigo 1.331, do Código Civil, visto que a área penhorada é de propriedade comum do condomínio; b) a violação ao artigo 805, do Código de Processo Civil, uma vez que a execução deve seguir o princípio da menor onerosidade ao devedor; c) a violação da gradação de bens penhoráveis prevista no artigo 835, do Código de Processo Civil, posto que houve indicação de bem nos termos do inciso II, cuja prioridade não foi observada em juízo. 1.2. Reitera o cabimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento.
2. Nas contrarrazões, o embargado requer: a) o não conhecimento dos presentes embargos de declaração por terem sido apresentados sem impugnar a decisão de maneira correta e, se conhecidos, sejam improvidos; b) aplicação de multa por apresentar embargos manifestamente protelatórios.
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a análise do ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados.
4. Ao contrário do alegado pelo recorrente, o acórdão fundamentou de forma adequada o julgamento do agravo de instrumento, manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados. 4.1. Em que pese a alegação feita pelo embargante no sentido de que o acórdão foi omisso quanto a violação ao artigo 1.331, do Código Civil, visto que a área penhorada é de propriedade comum do condomínio, destaca-se que a decisão embargada foi clara ao discorrer que “A alegação de que a área é indivisível e não pode ser desmembrada da matrícula mãe não prospera. A penhora do imóvel somente recaiu sobre 67,50% de uma área reservada na própria matrícula para parcelamento futuro. Noutras palavras, embora não haja uma matrícula individualizada, a área objeto da constrição já se encontra destacada na própria matrícula mãe, de no 14.315, onde consta a respectiva anotação sob o R.1-14315”. Por conseguinte, “Aqui se está a penhorar área de terreno vazio, não edificado, pertencente à parte devedora, cujo propósito, desde o início, é o parcelamento da área para fins de edificação de uma nova quadra habitacional. 4.2. No concernente a alegada violação ao artigo 805, do Código de Processo Civil, relacionado ao princípio da menor onerosidade ao devedor, bem como, a violação da gradação de bens penhoráveis prevista no artigo 835, do citado diploma legal, o julgado foi claro ao argumentar que “Outrossim, ao contrário do que foi afirmado pelo agravante, não se verifica a existência de outros meios eficazes para a satisfação do crédito. Ademais, não se mostra viável a substituição da penhora sobre um imóvel registral livre de ônus em troca de alegados créditos que ainda não foram liquidados e, consequentemente, não se revertem da segurança necessária para garantir a satisfação dos interesses do agravado.” 4.3. Nesse contexto, verifica-se que as alegações e fundamentos tratadas nos autos foram devidamente analisadas, de modo que, os embargos, na verdade, referem-se à insatisfação da parte embargante com o resultado da decisão e à pretensão de reanálise das questões. 4.4. Cumpre ressaltar que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 4.5. Da leitura dos embargos opostos verifica-se que os argumentos nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.7. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.8. Jurisprudência: “(...) 5. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 5.1. Conforme dicção do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no artigo 1.022 do mesmo diploma legal, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes. 6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.” (0700514-17.2022.8.07.0018, Rel. Carmen Bittencourt. 1a Turma Cível. DJE. 07/12/2022).
5. Quanto ao pleito formulado em contrarrazões para aplicação de multa em face da embargante, com base no art. 1.026, §2o, CPC, tal pedido não merece acolhimento, pois a interposição de recurso não constitui ato temerário ou protelatório, mas uma faculdade concedida à parte que se sentir inconformada com a decisão judicial. Trata-se, pois, do exercício regular de um direito assegurado à parte interessada. 5.1. Jurisprudência: “(...) 5. Ainda que a decisão embargada não tenha incorrido em qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tal circunstância, por si só, não deve implicar na automática aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, sem que, de modo irretorquível, se constate a nítida intenção de obstar o regular prosseguimento do feito. 6. A litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil) exige a demonstração de que tenha havido intuito ilegítimo, não se podendo impor condenação fundada em meras presunções. Na espécie, não se vislumbram elementos que permitam a conclusão de que o embargante tenha agido intuito meramente protelatório, devendo ser mantida a presunção de que a parte apenas pretendia o esclarecimento de contradição que acreditava existir no acórdão, não tendo praticado, assim, qualquer ilícito passível de penalidade. 7. Recurso conhecido e desprovido” (0733923-06.2020.8.07.0001, Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 08/11/2022).
6. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos rejeitados.